Tribunal: TJES
Processo: 5000676-42.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000676-42.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAYONARA DIAS SALEME
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000676-42.2022.8.08.0049
Origem:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
RECORRENTE
: SAYONARA DIAS SALEME
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FGTS. CARGO COMISSIONADO
. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA. NÃO PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS pelo período laborado pela parte autora em cargo comissionado. Alega a parte autora ter sido nomeada para exercer o cargo de “Secretário de Gestão do Foro - Diretoria do Foro”, desempenhando sua função no período de
03.07.1995 a 10.01.2022, sob o regime estatutário (cargo comissionado). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS pelo período laborado. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade da contratação temporária, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Na hipótese dos autos, a autora foi contratada pela parte ré, em 03.07.1995, para exercer a função de
Secretária de Gestão do Foro (Diretoria do Foro)
em
cargo comissionado
, tendo a relação contratual perdurado até 10.01.2022. Apesar da alegação autoral de que a contratação discutida no presente feito deve ser declarada nula pela ausência de excepcionalidade de interesse público, a autora não tem direito ao recebimento de FGTS, na medida em que o referido benefício é incompatível com a natureza jurídica do regime no qual foi contratada, qual seja,
cargo comissionado
. Entende-se que a nomeação de servidor para cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa, afastando os vínculos de uma relação trabalhista. Sobre tal ponto, é escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante: “
[...] Em continuação, o exercício de cargo comissionado tem irrefutável natureza administrativa, sendo, pois, regrado pelas normas de direito público, pois se trata de relação estatutária a estabelecida entre as partes, incidindo o disposto no artigo 39, § 3º da CF/88, que não engloba o direito à percepção do FGTS [...]
”. No mesmo sentido,
transcreve-se precedentes semelhantes ao presente caso: “
APELAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Servidor Público Municipal de São Joaquim da Barra. Cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Pretensão ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos anos em que trabalhou em cargo comissionado. Impossibilidade. Cargo em comissão possui natureza administrativa, o que torna incompatível com a relação empregatícia submetida às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo se submeter apenas às regras do regime estatutário, nas quais a pretensão não está prevista. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJSP, Classe: Apelação Cível nº 1000403-16.2022.8.26.0572, Relator:
PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
, Órgão julgador:
3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
, Data de Julgamento:
22/03/2023
, Data da Publicação no Diário:
22/03/2023
).

(5).
Além disso, a possibilidade de nomeação para o exercício de cargo comissionado, sem aprovação prévia em concurso público, está prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis
: “
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
” (grifos nossos).
Desta forma, entende-se que a parte autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período laborado. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)